Tribunal: TJDFT
Processo: 0715218-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715218-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G &amp; G COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: CACAU FRANQUIA NORTE ASSESSORIA EM NEGOCIOS LTDA, SOFTWARE SHOW INFORMATICA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por G &amp; G COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, impugnando a decisão proferida na ação de conhecimento ajuizada contra CACAU FRANQUIA NORTE ASSESSORIA EM NEGOCIOS LTDA e SOFTWARE SHOW INFORMATICA LTDA. Conforme se infere dos autos, a tutela de urgência pleiteada foi concedida na ação de conhecimento, o que demonstra a inutilidade do presente recurso e a sua manifesta inadmissibilidade. Intimado nos termos do art. 10 do CPC, a agravante não se manifestou. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator